Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-47.2011.8.11.0052
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JESUINO GOMES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LAMBARI D ́OESTE

Número do Protocolo: 103928/2014
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PALCO PARA SHOWS – POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se desincumbindo o autor da ação reintegratória do ônus de comprovar a posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pela parte contrária, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
JESUINO GOMES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LAMBARI D ́OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por JESUINO GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta em face do MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE (proc. n. 0000849-47.2011.8.11.0052 – Cód. 14187), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.
Em suas razões aduz, em síntese, que restou comprovado nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas Donizete Gonçalves Mendes e Wender Toro Machado, que comprou os materiais para a construção do palco e que sempre teve sua posse, o qual era emprestado para a Prefeitura Municipal.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido reintegratório.
Contrarrazões às fls. 85/86.
A Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 95, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público a exigir a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se apelo interposto por JESUINO GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta em face do MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE (proc. n. 0000849-47.2011.8.11.0052 – Cód. 14187), julgou improcedentes os pedidos.
O inconformismo não prospera.
Isso porquê, a despeito das alegações recursais – voltadas à comprovação da aquisição dos materiais para a construção do palco de shows – tem-se, como salientado pelo julgador singular, que “as testemunhas Jonas Manea, Edvaldo de Oliveira Mendes e Nelson Pereira de Lima foram unânimes ao dizer que o palco, bem objeto da ação, sempre ficou guardado na Secretaria de Obras do Município de Lambari D’Oeste-MT, bem como afirmaram que o palco é utilizado nas festividades do Município desde a sua construção até os dias atuais, sendo o mesmo montado e desmontado por funcionários municipais.” (fl. 75)
Nesse contexto, não restou demonstrada a posse anterior do Autor/Apelante sobre o bem, tampouco o esbulho praticado pela parte contrária, ônus que lhe incumbia.
Assim, não comprovados os requisitos para o deferimento do pedido possessório, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
A propósito, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561, CPC/15 - POSSE - ESBULHO - ÔNUS DA PROVA. Nos termos do art. 561 do CPC/15, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu. Não estando demonstrados os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.501000-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/0020, publicação da súmula em 08/10/2020) (destaquei)

Aliás, pelo que se verifica dos autos, buscou o Recorrente, através da via possessória, em verdade, a reivindicação do bem, o que não se autoriza.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR